Tribunal: TJBA
Processo: 0829459-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0829459-40.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EDELAR CORDEIRO PROHMANN

Advogado(s)
:
CLEONICE PROHMANN NADOLNY

ACORDÃO

Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. ISS autônomo. Ausência de fato gerador comprovada. Mudança de domicílio do contribuinte.

1.

Apelação cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de ISS autônomo, por considerar não ter ocorrido o fato gerador, uma vez que o contribuinte comprovou residir e trabalhar em Curitiba/PR durante o período de cobrança (2014/2015).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de ocorrência do fato gerador do ISS autônomo, decorrente da manutenção de cadastro ativo junto ao fisco municipal, pode ser elidida por prova em contrário, demonstrando a impossibilidade fática de prestação de serviços no município.

III. Razões de decidir 3. O ISS autônomo constitui tributo sujeito a lançamento de ofício, tendo como fato gerador presumido a inscrição ativa no cadastro municipal, conforme art. 84, §2º do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006). 4. A presunção de ocorrência do fato gerador, embora legítima, é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova inequívoca da não prestação de serviços no município, conforme art. 204, parágrafo único, do CTN. 5. No caso concreto, o contribuinte comprovou de forma consistente sua transferência definitiva para Curitiba/PR desde 2009, mediante apresentação de contrato de compra e venda de imóvel, comprovantes de residência, declaração de prestação de serviços à Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e declarações de imposto de renda, afastando a presunção de prestação de serviços em Salvador. 6. A ausência de baixa cadastral no município de origem, embora configure obrigação acessória do contribuinte, não tem o condão de gerar obrigação tributária principal quando inequivocamente demonstrada a impossibilidade fática da ocorrência do fato gerador.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0829459-40.2016.8.05.0001; Recorrente: Município do Salvador; Recorrido: Edelar Cordeiro Prohmann: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .